Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 1.1. Diante da inexistência de elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a tese vinculante firmada pelo STJ justifica a cassação da sentença recorrida que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para a demanda indenizatória que tem como causa de pedir suposta má gestão de valores depositados em conta individual vinculada ao PASEP, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
2. Inviável aplicar a teoria da causa madura, positivada no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, quando a sentença cassada houver sido proferida antes da intimação do réu para apresentar sua resposta, ocasião em que poderá, além de refutar os fundamentos fáticos e jurídicos trazidos na petição inicial, acostar provas documentais aptas a corroborar com a defesa eventualmente apresentada, nos termos do art. 434 do CPC.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.